Tribunal: TJSP
Processo: 0004963-71.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004963-71.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFERSON RODRIGO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-71.2018.8.26.0050 -Voto no 23.230
2
Apelação Criminal no 0004963-71.2018.8.26.0050
Apelante: JEFERSON RODRIGO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: David Henrique Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 23.230 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 308/310, cujo relatório se adota,
DAVID HENRIQUE SANTOS e JEFERSON RODRIGO DE SOUZA foram
condenados, cada qual, ao cumprimento de cinco (05) anos e quatro (04) meses de
reclusão, sendo David no regime inicial fechado e Jeferson no semiaberto, e ao
pagamento de treze (13) dias-multa, no piso, por infringirem o art. 157, §2o, inciso
II, do CP. Foi deferido o apelo em liberdade somente ao acusado Jeferson.
A decisão transitou em julgado em relação a David (cf.
fls. 312).
Por sua vez, a defesa de Jeferson recorreu e postula a
absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento
da participação de menor importância, o afastamento do concurso de agentes e
fixação do regime aberto (fls. 323/328).
Em contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público
pelo não provimento do apelo, tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
no mesmo sentido (fls. 332/339 e 360/362).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 22 de janeiro
de 2018, por volta de 13h, na rua Ramos Batista, defronte à estação de trem da
CPTM Cidade Jardim, São Paulo, DAVID HENRIQUE SANTOS e JEFERSON
RODRIGO DE SOUZA, agindo em concurso e previamente ajustados com o
adolescente Fernando Juvêncio Júnior, subtraíram, para si, mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, 01 aparelho celular, marca
LG, avaliado em R$ 450,00, pertencente à vítima Cristiane Eduardo Zeferino.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-71.2018.8.26.0050 -Voto no 23.230
3
Presos em flagrante, na polícia, os acusados
permaneceram em silêncio (fls. 15 e 27).
Em juízo, David admitiu a subtração, contudo negou
o emprego de grave ameaça e a ação em comparsaria. Disse que “não falou nada
para a vítima, só passou pegou e saiu correndo” (cf. interrogatório gravado e
anexado ao termo de audiência de fls. 306/310).
Jeferson foi declarado revel (cf. fls. 306).
Por sua vez, a vítima, em juízo, muito embora tivesse
dito que não tinha condições de reconhecer o acusado como um dos autores do
roubo, pois estava falando ao celular, “de cabeça baixa”, deu conta da existência
material da subtração. Relatou que foi abordada por uma pessoa, armada, que lhe
disse para “passar o celular”. Detalhou que junto ao roubador haviam outros dois
indivíduos. Seu namorado, com quem falava ao celular e estava próximo ao local,
presenciou a ação criminosa e consegui perseguir os ladrões (cf. depoimento
gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 306).
De outra parte, a testemunha André Alves,
namorada da vítima, narrou ter presenciado o roubo. Reconheceu David como o
indivíduo que abordou Cristiane. Esclareceu que o coacusado Jeferson e um
adolescente auxiliaram David na prática do crime, pois todos correram após a
subtração. Detalhou que durante a perseguição conseguiu segurar David, que “jogou
o aparelho para o menor”, contudo, a polícia apareceu e os três foram presos (cf.
depoimento gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 306).
O
policial
militar,
Marcos
Vieira,
sob
o
contraditório, narrou que durante patrulhamento o namorado da vítima informou o
roubo e apontou três indivíduos como os ladrões, relatando, inclusive, que um deles,
identificado como o acusado Davi, havia praticado a subtração do aparelho celular e
“passado” para os comparsas. Realizada a abordagem, apreenderam o aparelho da
vítima na posse do menor e um simulacro de arma de fogo com Jeferson (cf.
depoimento gravado e anexado ao termo de audiência de fls. 306).
Nesse contexto, diversamente do alegado pela defesa, a
prova acusatória revelou que Jeferson, juntamente com o adolescente Fernando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004963-71.2018.8.26.0050 -Voto no 23.230
4
permaneceram dando cobertura à ação de David, tanto que na posse do menor foi
apreendido o celular e com Jeferson o simulacro de arma de fogo utilizado no crime
(cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13).
Assim, inequívoco o vínculo subjetivo entre os
acusados, não havendo falar em afastamento do concurso de agentes ou
reconhecimento da participação de menor importância.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Na segunda etapa não foram apontadas circunstâncias
atenuantes e/ou agravantes.
Na última fase incidiu a majorante referente ao
concurso de pessoas, com aumento no piso, ou seja, na fração de um terço (1/3),
perfazendo o montante de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e
pagamento de treze (13) dias-multa, no mínimo legal, não havendo alteração a ser
feita.
Quanto ao regime, o inicial semiaberto deve ser
mantido, pois a quantidade de pena, por si só, impede a fixação do regime aberto,
observado o disposto no art. 33, §2o do CP, ressaltado, ainda, que o tempo de prisão
provisória não geral qualquer efeito, pois Jeferson, apesar de ter sido preso em
flagrante, foi solto por ocasião da audiência de custódia (cf. fls. 97).
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Relator